Tribunal: TJES
Processo: 5002591-08.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002591-08.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIELTON VELBERT VIEIRA
INTERESSADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (2)
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002591-08.2020.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ELIELTON VELBERT VIEIRA

RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI

RECORRIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S/A

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente em parte os pedidos iniciais.

Irresignado(a), ELIELTON VELBERT VIEIRA interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Como fundamento de seus pedidos, a parte Autora alega que celebrou um contrato de natureza onerosa, contraindo a obrigação de pagamento de prestações mensais e sucessivas, até que houvesse a regular quitação do débito.

Apontando questionamentos que maculam o aludido contrato, refletindo em prejuízos de ordem financeira, pediu a parte Autora, por meio de dirigismo contratual, a revisão do contrato celebrado entre as partes, decotando-se excessos e ressarcindo-lhe prejuízos.

Passo, doravante, a examinar diretamente os questionamentos controvertidos que poderão reformar ou manter o julgamento de piso, em especial a pretensão de ressarcimento da parte Autora; tudo em conformidade com sedimentada jurisprudência, senão vejamos.

Em grau de recurso, o Recorrente alega, em apertada síntese, que:

(A) o contrato de seguro foi imposto a título de venda casada; e

(B) restou caracterizado o dano moral.

O STJ disciplina em sede de qualificada jurisprudência a cobrança de seguro em contrato de empréstimo bancário:

«Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (
STJ
, precedente qualificado, Tema/Repetitivo n.º 972)»

Conforme a jurisprudência qualificada, não se proíbe a contratação acessória do contrato de seguro, mas, sim, que sua contratação seja
impositiva
como condição para a realização do contrato principal – empréstimo bancário.

Com a devida vênia ao Recorrente, entendo que o contexto das provas revela que o consumidor aderiu ao contrato de seguro de forma voluntária e espontânea.

Ambas as contratações – seguro e título de capitalização – ocorreram de forma autônoma em instrumentos contratuais distintos como bem assinalado pelo MM. Juízo da origem, o que faz presumir a livre manifestação de vontade do consumidor em cada um dos respectivos negócios jurídicos, inexistindo prova de que o contrato de empréstimo seria recusado sem a adesão aos contratos acessórios.

Assim, inexistindo prova de que houve uma adesão forçada, não há espaço para reconhecer a prática abusiva.

A respeito do dano moral, melhor sorte não teve o Recorrente.

Eventual cobrança indevida de encargo acessório, ainda que pago pelo(a) consumidor(a) não é causa para gerar
dano moral
, inexistindo no caso concreto uma consequência mais grave em virtude do ato ilícito, que tenha violado gravemente determinado direito da personalidade, provocando dor, sofrimento, abalo psicológico ou humilhação consideráveis:

«[...] 2. “A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado” (REsp 1.653.865/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23.5.2017, DJe de 31.5.2017) [...] (
STJ
, AgInt no AREsp 1737460/PE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 01/12/2021)»

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

gab/mcd/

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.